Tribunal: TJPA
Processo: 0813085-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813085-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e da consequente inexigibilidade das astreintes.

2. No curso do julgamento, constatou-se a prolação de sentença de mérito nos autos originários, que confirmou a tutela de urgência e condenou a parte ré ao pagamento da multa cominatória, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e, por arrastamento, do agravo interno e dos embargos de declaração dele decorrentes, inclusive quanto à controvérsia relativa às astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prolação de sentença de mérito absorve e substitui os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, esvaziando a utilidade prática do agravo de instrumento interposto contra decisão provisória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de sentença implica a prejudicialidade do agravo de instrumento, por perda de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. As astreintes não possuem natureza autônoma apta a justificar a manutenção do interesse recursal em face de decisão interlocutória superada, devendo eventual insurgência ser deduzida em recurso próprio contra a sentença.

7. Reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restam igualmente prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, por ausência de interesse recursal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção de seus efeitos. 2. As astreintes fixadas em decisão provisória integram o conteúdo da sentença que as confirma, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso cabível contra o provimento final.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.798.911/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19/05/2021; STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0813085-82.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMBARGADA: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID 32239224

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, diante do seu inconformismo com o acórdão proferido no
ID 32239224
que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, reconhecendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e da consequente inexigibilidade das astreintes, em face de
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
, nos autos de origem (Proc. nº 0800140-39.2025.8.14.0008).

Transcrevo a ementa do acórdão ora recorrido (
ID 32239224)
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO POR DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. ACESSORIEDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. TEMA 743/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Descrição do caso A MR Importação e Exportação Ltda. interpôs agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente de objeto, em razão da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela CONVICON no processo nº 0801658-88.2025.8.14.0000. A agravante sustentou a subsistência de interesse recursal em relação às astreintes já constituídas.

Questões em discussão (i) Verificar se a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado por decisão da Vice-Presidência do TJPA implica perda de objeto do agravo de instrumento; (ii) Avaliar a possibilidade de manutenção da discussão sobre astreintes já fixadas, mesmo com a suspensão da obrigação principal; (iii) Analisar a existência de interesse recursal remanescente.

Razões de decidir 1. A suspensão dos efeitos do acórdão impugnado foi determinada pela Vice-Presidência do Tribunal, nos autos do pedido de tutela provisória recursal (n.º 0814501-85.2025.8.14.0000), com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, atingindo integralmente a eficácia do título judicial que cominava a obrigação de fazer. 2. As astreintes possuem natureza acessória à obrigação principal, cuja eficácia se encontra suspensa, nos termos do entendimento consolidado no Tema 743 do STJ. 3. A exigibilidade das multas diárias somente pode ser reconhecida após a confirmação da obrigação de fazer por sentença de mérito transitada em julgado. 4. A suspensão dos efeitos da decisão colegiada retira o interesse processual atual da parte agravante, caracterizando a perda superveniente do objeto (art. 932, III, do CPC). 5. A execução provisória das astreintes também se mostra juridicamente inviável, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível (art. 786 do CPC). Dispositivo Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "A suspensão dos efeitos do acórdão que comina obrigação de fazer, por decisão superveniente com efeito suspensivo, prejudica a discussão sobre as astreintes anteriormente fixadas, por ausência de interesse recursal atual e inexistência de título executivo exigível."

Legislação citada: · Constituição Federal, art. 225; · Código de Processo Civil: arts. 139, IV; 296; 520, I; 786; 932, III; 995, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º; · Tema Repetitivo 743/STJ. Jurisprudência citada · STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/03/2022; · STJ, AgInt no AREsp 1513045/PR, DJe 17/06/2022.”.

Inconformada, MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA opôs os embargos de declaração de
ID 33179646
sustentando que o acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto e a inexigibilidade das astreintes, sem enfrentar a subsistência do interesse recursal quanto às multas já vencidas, bem como ao aplicar entendimento superado do Tema 743/STJ, em descompasso com o art. 537 do CPC/2015; aduz, ainda, que o efeito suspensivo posteriormente concedido não alcança as astreintes já constituídas, cuja exigibilidade e possibilidade de cumprimento provisório permanecem hígidas, requerendo, ao final, a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
(ID 33419365)
em que sustenta o não conhecimento dos embargos de declaração por inadequação da via eleita, ausência de omissão e tentativa de rediscussão do mérito, bem como a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância quanto à discussão de astreintes; no mérito, defende a correção do acórdão embargado, afirmando a subsistência do entendimento firmado no Tema 743 do STJ, segundo o qual a exigibilidade da multa cominatória depende de confirmação por sentença de mérito, inexistindo, portanto, vício a ser sanado, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Prima facie, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto
.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Pois bem, em consulta aos autos de origem (Proc. nº 0800140-39.2025.8.14.0008)
constata-se a prolação de sentença de mérito em primeira instância, julgando a lide principal.
Transcrevo a parte dispositiva da mencionada sentença proferida na origem

(ID 172672863 – autos de origem)
:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em face de CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida na Decisão Interlocutória Num. 135034876;

b) CONDENAR a CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A ao pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência, em valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

c) CONDENAR a CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A ao ressarcimento das taxas de detention suportadas pela autora em razão da recusa injustificada de desunitizar os 25 contêineres listados na petição inicial, no período compreendido entre 07 de junho de 2025 e a data em que os contêineres foram efetivamente retirados do terminal, em valores a ser apurados em fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Indefiro o pedido formulado pela MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para execução provisória da multa por descumprimento da tutela antecipada, por se tratar de medida somente exigível após o trânsito em julgado da presente sentença condenatória.

Condeno a CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

O valor da condenação será apurado em fase de cumprimento de sentença. A correção monetária observará a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com intuito meramente infringente ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Não satisfeitas com a decisão, deverão interpor o recurso competente.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remeta-se os autos. Transitado em julgado, arquive-se com baixa.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito”.

A prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Isso ocorre porque a sentença, ao decidir o mérito da causa,
absorve e substitui os efeitos da decisão provisória impugnada, tornando inútil e sem qualquer efeito prático a análise do acerto ou desacerto desta, operando verdadeira estabilização e redefinição do quadro jurídico submetido à apreciação jurisdicional
.

Nessa linha, o
agravo de instrumento (ID 27926527)
, e, por conseguinte, o
agravo interno (ID 29113673)
e os presentes
embargos de declaração (ID 33179646)
tinham por objeto a revisão de decisão interlocutória de natureza provisória, cuja utilidade estava intrinsecamente vinculada à sua eficácia no curso do processo. Com a superveniência de provimento jurisdicional definitivo, esvazia-se a utilidade prática da pretensão recursal, uma vez que eventual pronunciamento deste Tribunal acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada não mais produzirá qualquer efeito útil às partes.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prolação de sentença superveniente acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento, por perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, entendimento que se estende aos recursos dele derivados. Neste sentido, colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.CASO EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSIM, RESTA PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO (ART. 932, III, CPC). RECURSO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 50466610520248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5046661-05.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 25/04/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão que concedeu tutela antecipada em favor da parte autora – Ação sentenciada pelo Juízo"a quo"– Perda do objeto – Recurso prejudicado." (TJ-SP - AI: 01004134120228269058 SP 0100413-41.2022.8.26.9058, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022)

Registre-se que tal conclusão não é afastada pela alegação de subsistência de interesse quanto às astreintes.
Isso porque a própria sentença não apenas confirmou a tutela anteriormente deferida, como também incorporou expressamente a disciplina das multas cominatórias ao capítulo condenatório, remetendo sua apuração à fase de cumprimento de sentença, circunstância que evidencia a absorção integral da matéria pelo provimento jurisdicional definitivo.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a superveniência da sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, porquanto o provimento final substitui e absorve os efeitos das decisões provisórias anteriores, esvaziando a utilidade do recurso
. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. INTERESSE RECURSAL NO FEITO ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO. 1
. Inexiste interesse recursal se o feito teve origem em juízo provisório, substituído por sentença definitiva, ainda que mantendo multa cominatória atacada na insurgência anterior.
2. As astreintes não possuem natureza ontológica diversa de outras disposições provisórias que enseje, apenas para si, a manutenção do interesse. 3. A orientação firmada no julgamento dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.471.164/MG (Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018) não modifica o posicionamento adotado no presente caso, na medida em que a análise da questão foi afastada porquanto suscitada de forma intempestiva.
A jurisprudência mais geral e ampla desta Corte autoriza a compreensão pela perda de objeto na hipótese, uma vez que a parte poderá discutir plenamente a incidência da multa no recurso interposto contra a decisão confirmatória.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1798911 RJ 2015/0225791-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela
. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ademais, conforme igualmente assentado pela Corte Superior,
as astreintes não ostentam natureza autônoma que justifique, por si só, a subsistência do interesse recursal em face de decisão interlocutória já superada
, sendo certo que eventual insurgência quanto à sua exigibilidade, termo inicial ou quantificação deve ser deduzida no recurso cabível contra a sentença, no qual a matéria poderá ser amplamente devolvida ao Tribunal.

Desse modo, a controvérsia atinente às astreintes passa a integrar o conteúdo da decisão final de mérito, devendo ser veiculada pela via recursal adequada, qual seja, a apelação, sendo inviável a sua apreciação em sede de recurso interposto contra decisão interlocutória já absorvida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
do agravo de instrumento
(ID 27926527)
, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, restando prejudicados, por arrastamento lógico, o agravo interno
(ID 29113673)
e os presentes embargos de declaração
(ID 33179646),
razão pela qual deixo de conhecê-los, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026